Tribunal: TJMT
Processo: 1045595-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1045595-51.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (PRESCRIÇÃO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO. SÚMULA 106/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO PLANO SEM AFASTAR COBRANÇA CONTRA COOBRIGADOS (ART. 49, §1º, LEI 11.101/2005; SÚMULA 581/STJ). COOBRIGADO EM RECUPERAÇÃO PRÓPRIA – SUSPENSÃO APENAS QUANTO A ELE (ART. 6º). DEMAIS COOBRIGADOS – PROSSEGUIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, reconheceu a sujeição do crédito à recuperação judicial, considerou a novação pelo plano, extinguiu o feito em relação à devedora principal, determinou o prosseguimento contra coobrigados.

2. Insurgência com alegação de prescrição quinquenal por ausência de citação válida no prazo legal e, no mérito, pedido para impedir o prosseguimento contra coobrigados, especialmente diante da recuperação judicial de um deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) possibilidade de análise, em agravo, da prescrição suscitada sem apreciação na origem; (
ii
) prescrição quinquenal diante do ajuizamento e do andamento das tentativas de citação; (
iii
) efeitos da recuperação judicial e da novação do plano sobre a cobrança contra coobrigados; (
iv
) compatibilização do curso da ação com recuperação judicial própria de um dos coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição, por ser matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, admite apreciação em grau recursal quando a controvérsia estiver lastreada em marcos objetivos e documentalmente comprovados, com contraditório efetivo.

5. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo quinquenal (CC, art. 206, §5º, I), contado do vencimento, sendo relevantes, para o exame da interrupção, o ajuizamento, o despacho citatório e o iter das diligências (CPC, art. 240).

6. A demora na citação não afasta, por si, os efeitos interruptivos, exigindo verificação de eventual inércia imputável ao credor; não configurada a desídia quando o curso processual revela diligências e deliberações judiciais sobre a forma de citação, incidindo a orientação da súmula 106/STJ.

7. Na recuperação judicial, a sujeição do crédito e a homologação do plano produzem novação em relação ao devedor, sem liberação automática de coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, preservados os direitos do credor (Lei 11.101/2005,
arts
. 49, §1º, e 59; súmula 581/STJ).

8. Quando o coobrigado possui recuperação judicial própria, a cobrança individual sujeita-se à suspensão legal no que lhe diz respeito, com centralização no juízo
recuperacional
e via própria para verificação/habilitação do crédito (Lei 11.101/2005, art. 6º), sem reflexo necessário quanto a coobrigados não submetidos ao mesmo regime.

9. A solução demanda distinguir a situação de cada coobrigado: a recuperação do devedor principal não alcança terceiros garantidores, e a recuperação do próprio garantidor implica adequação do processo aos limites do
stay

period
, sem extinção automática da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição pode ser apreciada em grau recursal, quando fixada em marcos objetivos do processo e submetida ao contraditório. 2. A recuperação judicial do devedor principal e a novação do plano não extinguem a cobrança contra coobrigados (art. 49, §1º, lei 11.101/2005; súmula 581/STJ). 3. A recuperação judicial própria do coobrigado impõe a suspensão da cobrança apenas em relação a ele, durante o período legal (art. 6º, lei 11.101/2005).

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, I; CPC,
arts
. 240 e 487, II; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, 49, §1º, E 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 106 e 581.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP e Antônio Carlos
Felito
, ambos em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança nº 0003121-67.2016.8.11.0010, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento em termo de adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 085.403.956.

A decisão agravada reconheceu que o crédito foi arrolado na recuperação judicial da devedora principal (Proc. nº 0003455-41.2017.8.11.0051), em curso na 2ª Vara Cível de Campo Verde/MT, e que houve homologação do plano, com novação da obrigação, motivo pelo qual extinguiu o feito em relação à empresa. Determinou, porém, o prosseguimento da ação contra os fiadores e fixou honorários sucumbenciais à devedora, com base no princípio da causalidade.

Os agravantes sustentam, em preliminar, a prescrição quinquenal, alegando que, apesar do despacho citatório em 30/08/2016, não houve citação válida no prazo legal. Afirmam que a primeira citação ocorreu apenas em 17/08/2022 e que a manifestação anterior sobre a recuperação judicial não configura comparecimento apto a suprir a citação, por ausência de regularização e de poderes para o ato.

No mérito, sustentam a impossibilidade de prosseguimento da cobrança contra os coobrigados, especialmente porque o segundo agravante está em recuperação judicial própria (Proc. nº 1000707-27.2021.8.11.0003), em curso na 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Alegam necessidade de compatibilização com o regime
recuperacional
, preclusão nos termos da Lei 11.101/05 e indevida imputação dos ônus sucumbenciais à recuperanda.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido (id. 338421889).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 339608867), arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo quanto à prescrição, por supressão de instância, já que o tema não foi suscitado nem analisado na origem. No mérito, afasta a prescrição, alegando que a demora na citação não é atribuível ao credor, com base na Súmula 106 do STJ, e que houve comparecimento espontâneo em 2017, suprindo a citação nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Defende o prosseguimento contra o fiador, com fundamento no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ, além da correção da condenação em honorários, com base na causalidade.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (id. 343154384).

Em decisão monocrática, foi apreciado o pedido de tutela recursal, com concessão parcial de medida liminar, nos termos ali consignados.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

PRELIMINAR

O agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo, no ponto em que veicula alegação de prescrição, sob o argumento de supressão de instância, por não ter havido apreciação da matéria pelo juízo de origem.

A prescrição, por sua natureza, é questão de ordem pública e, quando reconhecida, conduz à extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria que pode ser conhecida de ofício e apreciada em qualquer grau de jurisdição, desde que o exame seja viável com base nos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória ou de reconstrução fática incompatível com a via eleita.

Não se ignora que a vedação à supressão de instância impõe cautela à instância revisora quando a matéria exige valoração inicial ou depende de instrução. Essa limitação, contudo, não se aplica quando a questão é prejudicial de mérito e pode ser resolvida por subsunção jurídica a marcos objetivos e documentalmente comprovados, como datas de vencimento, ajuizamento, despacho citatório, diligências e forma de citação, todos inerentes ao próprio iter processual.

No caso, a tese de prescrição foi construída com base em cronologia objetiva extraída dos autos, com indicação de vencimento em 16/10/2014, ajuizamento em 25/08/2016, indeferimento do edital em 03/09/2019, posterior deferimento em 13/06/2023, expedição para publicação em 14/06/2023 e citação pessoal do fiador em 17/08/2022. Esses marcos, comprovados nos documentos que instruem o recurso, dispensam dilação e permitem a análise segura sobre a ocorrência ou não da prescrição, inclusive quanto à interrupção e retroação previstas no art. 240 do CPC.

Além disso, o contraditório foi respeitado, pois o agravado, nas contrarrazões, contestou expressamente a tese de prescrição e apresentou argumentação específica para afastá-la, o que demonstra o efetivo debate e afasta o risco de decisão surpresa, com garantia da ampla defesa e paridade de armas.

Ressalte-se que o exame da prescrição, quando arguida em agravo, atende à utilidade e racionalidade do processo, pois sendo questão prejudicial que pode obstar o prosseguimento da demanda, sua apreciação imediata, quando a controvérsia está madura e documentalmente definida, valoriza a duração razoável do processo e evita a prática de atos inúteis em causa possivelmente fulminada pelo tempo.

Assim, rejeito a preliminar de inadmissibilidade por supressão de instância e conheço do agravo também quanto à prescrição, para apreciá-la no mérito, nos limites do que consta documentalmente no instrumento.

MÉRITO

I – Prescrição material

A controvérsia, neste primeiro tópico, cinge-se à alegação de prescrição material da pretensão de cobrança.

A pretensão veiculada na origem decorre de dívida líquida formalizada por instrumento particular, razão pela qual se sujeita, em regra, ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. No caso, o vencimento indicado nos documentos que instruem a cobrança é de 16/10/2014 (id. 60691722 – pág. 68 – autos de origem).

A ação de cobrança, por sua vez, foi protocolada em 25/08/2016, portanto dentro do quinquênio contado do vencimento apontado.

O juízo de origem proferiu despacho determinando a citação dos demandados em 30/08/2016 (id. 60691722 – pág. 80), o que, em tese, atrai o regime do art. 240 do Código de Processo Civil quanto aos efeitos da citação válida e sua retroação à data da propositura.

A insurgência recursal tenta transferir o debate para a demora na citação, ao alegar que a primeira citação pessoal do fiador Antônio só ocorreu em 17/08/2022, o que, em seu entender, afastaria o marco interruptivo e imporia o reconhecimento da prescrição. Essa tese, porém, não se sustenta nos termos em que foi apresentada.

No sistema do CPC, a citação válida é, em regra, o ato que aperfeiçoa a relação processual e projeta efeitos sobre a prescrição, mas a mera distância entre o ajuizamento e a citação não implica, por si só, a perda do efeito interruptivo. É necessário verificar se houve inércia do credor, com esvaziamento do impulso útil, ou se a demora resultou de contingências do trâmite e dificuldades concretas de localização, caso em que não se pode imputar à parte responsabilidade pela morosidade, conforme a Súmula 106 do STJ.

E, aqui, o que os autos revelam é um iter processual em que a controvérsia sobre a forma de citação e a localização dos demandados foi enfrentada no próprio processo, com decisões judiciais e retomada de diligências. Houve, inclusive, indeferimento da citação por edital em 03/09/2019, diante da ausência de comprovação do exaurimento das tentativas de citação pessoal (id. 60691722 – pág. 135).

Esse dado é relevante porque evidencia que a questão foi submetida ao crivo do magistrado e que o processo não permaneceu inerte por abandono puro, havendo, ao contrário, acompanhamento judicial quanto ao modo de chamamento ao processo.

Mais adiante, o próprio juízo, em 13/06/2023, deferiu a citação por edital após reconhecer a frustração das diligências e determinou a observância do procedimento legal (id. 118505451).

Na sequência, consta a expedição do edital e seu encaminhamento para publicação em 14/06/2023 (id. 120510843), além de novo comando em 17/07/2023 para cumprimento do que já havia sido deferido em relação à citação editalícia de Neide (id. 123489859).

Esse encadeamento afasta a ideia de inércia do credor capaz de inviabilizar, por culpa sua, a eficácia interruptiva conferida ao ajuizamento e aos atos de citação. A demora, nesse contexto, não basta para afastar os efeitos do art. 240 do CPC, especialmente quando se verifica que a principal dificuldade estava na localização dos demandados e na forma de citação, com decisões sucessivas sobre o cabimento do edital e posterior superação do óbice.

Soma-se a isso que a citação pessoal de Antônio, em 17/08/2022, além de regularizar o contraditório quanto a um dos coobrigados, enfraquece a tese de prescrição ao demonstrar que houve efetivo chamamento ao processo e continuidade do impulso útil para a formação da relação processual.

Por fim, observa-se que o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 prevê a suspensão da prescrição a partir do deferimento da recuperação judicial. Ainda assim, essa regra é apenas subsidiária, pois não reabre prazo prescricional já consumado. De todo modo, no caso, a pretensão foi proposta dentro do quinquênio, e o iter processual documentado não autoriza o reconhecimento da prescrição apenas pelo decurso do tempo até a citação.

Assim, rejeito a alegação de prescrição material da pretensão de cobrança e prossigo ao exame das demais teses devolvidas no agravo.

II – Efeitos da recuperação judicial no prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados

Superada a prejudicial de prescrição material, passo ao exame do ponto central devolvido pelo recurso, consistente em definir se a ação de cobrança deve prosseguir em face dos coobrigados, à vista dos efeitos da recuperação judicial e da disciplina legal aplicável às garantias.

A cobrança foi proposta contra a devedora principal e os garantidores, e, no curso do processo, reconheceu-se que a devedora passou ao regime de recuperação judicial, com arrolamento do crédito e novação decorrente da homologação do plano, o que levou à sua exclusão do polo passivo. Essa premissa não é objeto de controvérsia relevante no recurso, que se volta aos efeitos da cobrança em relação aos coobrigados.

A regra, na recuperação judicial, é a sujeição dos créditos existentes na data do pedido, com suspensão das ações e execuções contra o devedor durante o prazo legal, o que não extingue o direito do credor, mas apenas ajusta a forma e o tempo de exercício da pretensão, conforme os limites do processo
recuperacional
e os termos do plano, sem extensão automática dessa disciplina aos garantidores.

O regime da recuperação judicial afasta a liberação automática de garantidores, pois o art. 49, §1º, da Lei 11.101/05 assegura aos credores a preservação de direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impedindo a extensão, por reflexo, da suspensão e da novação a quem não integra o plano. No mesmo sentido, o art. 59, caput, ao tratar da novação, preserva as garantias, de modo que a homologação do plano não extingue, por via oblíqua, vínculos assumidos por terceiros, interpretação que se alinha à Súmula 581 do STJ.

Trata-se de opção legislativa que concilia a preservação da empresa e a reorganização do passivo com a proteção da confiança do crédito e a manutenção das garantias, que não se desfazem com o deferimento do processamento nem com a homologação do plano.

Nesse contexto, a exclusão da devedora por novação do plano não implica, por si, a extinção da cobrança contra os garantidores, pois a novação produz efeitos internos, restritos ao devedor e aos termos do plano, sem liberar automaticamente terceiros que prestaram garantia, especialmente diante da exceção legal à extensão dos efeitos aos coobrigados.

A questão, então, se volta à recuperação judicial proposta pelo próprio garantidor, ponto que já conta com elemento fático delimitado nos autos. O pedido tramita sob o nº 1000707-27.2021.8.11.0003, distribuído em janeiro/2021, com processamento deferido em seguida, o que configura situação distinta. Nesse caso, aplica-se a suspensão das ações e execuções durante o
stay

period
, nos termos da lei, pois não se trata da extensão de efeitos da recuperação do devedor, mas da submissão do garantidor ao regime
recuperacional
, com centralização de atos e limitação temporária da cobrança individual.

A questão, então, se volta à recuperação judicial proposta pelo próprio garantidor, que já conta com elemento fático delimitado nos autos. O pedido tramita sob nº 1000707-27.2021.8.11.0003, distribuído em janeiro/2021 e com processamento deferido em seguida, o que configura situação distinta, na qual se aplica a suspensão das ações e execuções durante o
stay

period
, já que não se trata da extensão de efeitos da recuperação do devedor, mas da sujeição do garantidor ao regime
recuperacional
, com centralização de atos e limitação temporária da cobrança individual.

A suspensão não se confunde com extinção da pretensão, pois a ausência inicial do crédito na relação apresentada pelo garantidor não altera sua natureza. Se a obrigação existia antes do pedido, o crédito é concursal e se submete ao procedimento de verificação e habilitação, cabendo ao credor, se necessário, promover a regularização pela via própria. A omissão no arrolamento não o torna extraconcursal, nem autoriza, por si, a cobrança individual fora do processo
recuperacional
quando presentes os requisitos legais de sujeição.

Há, no caso, uma especificidade que deve ser observada. A documentação indica distinção entre os garantidores quanto à condição de recuperando, já que Neide
Monfernatti

Felito
não integra o polo ativo da recuperação mencionada, o que afasta, em relação a ela, a suspensão legal decorrente daquele processo.

Assim, enquanto ao garantidor em recuperação se aplica a suspensão das ações durante o período legal, ao que não está submetido ao plano não se estende, por vínculo familiar ou solidariedade, a proteção processual própria do regime
recuperacional
.

Nesse cenário, a solução deve manter coerência com o sistema, de modo que a cobrança pode prosseguir contra o garantidor não submetido à recuperação, enquanto, em relação ao que está em recuperação judicial, o processo deve se adequar à Lei 11.101/2005, com suspensão dos atos de constrição e expropriação durante o período legal, sem prejuízo de o credor habilitar o crédito na recuperação e seguir contra os demais coobrigados não sujeitos ao mesmo regime.

Com essas premissas, afasto o pedido de extinção total da cobrança contra os garantidores e reconheço a necessidade de ajustar o prosseguimento aos limites da recuperação judicial, distinguindo o coobrigado em recuperação daquele que não está, e mantendo a regra legal que veda a liberação automática do fiador e do solidário pelo simples processamento ou homologação do plano do devedor.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos
Felito
e A. K. F. Romero Transportes Ltda., para determinar que, na ação de cobrança de origem, o feito prossiga em face da corré Neide
Monfernatti

Felito
, e, quanto ao corréu Antônio Carlos
Felito
, por estar em recuperação judicial no processo nº 1000707-27.2021.8.11.0003, fique suspenso o andamento da cobrança no que lhe diz respeito, na forma do art. 6º da Lei 11.101/05, sem prejuízo de habilitação do crédito no juízo
recuperacional
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

(2
ª

VOGAL
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou extinta a execução em relação à devedora A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP, determinando, contudo, o prosseguimento do feito em face dos fiadores do título.

Os agravantes requerem o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo e, caso não acolhida essa tese, a extinção da lide ao argumento de que o fiador também se encontra em recuperação judicial própria, razão pela qual a ação não poderia prosseguir em seu desfavor.

É o relatório.

Quanto à prescrição, acompanho o voto da relatora, que afastou sua ocorrência.

Passo ao exame do pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial do fiador.

O agravado, Banco do Brasil S.A., celebrou, em 28.05.2012, com a empresa A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP, termo de adesão ao regulamento do Cartão BNDES, no valor-limite de R$ 151.000,00, figurando como fiadores Antônio Carlos
Felito
e sua esposa, Neide
Monfernatti

Felito
.

Importa destacar que, conforme a 1ª alteração contratual, eram sócios da empresa Andréia Katia
Felito
Romero e Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. – EPP (id 60691722 - Pág. 56).

O agravado ajuizou, em 25.08.2016, ação de cobrança em desfavor de A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP e dos fiadores Antônio Carlos
Felito
e Neide
Monfernatti

Felito
.

Os réus requereram a extinção da ação em razão do processamento das recuperações judiciais n.º 0003455-41.2017.8.11.0051, da A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP, e n.º 1000707-27.2021.8.11.0000, de Antônio Carlos
Felito
.

A decisão agravada acolheu a pretensão em relação à empresa, ao fundamento de que já havia ocorrido a homologação de seu plano de recuperação judicial. Todavia, quanto aos fiadores, rejeitou o pedido, nos termos da Súmula 581 do STJ.

Os agravantes buscam estender os efeitos da recuperação judicial por eles proposta às obrigações por eles afiançadas, sob o argumento de que, sendo empresários individuais, não haveria separação efetiva entre o patrimônio pessoal e aquele vinculado à atividade empresarial.

O empresário individual não possui empresa com personalidade jurídica distinta de sua pessoa física, como ocorre nas sociedades empresárias. Isso, contudo, não implica fusão automática e irrestrita entre os regimes obrigacionais pessoal e empresarial.

Ainda que haja unidade de titularidade patrimonial,
tal circunstância não autoriza a submissão indiscriminada de todas as obrigações civis do empresário à recuperação judicial.
Para tanto, é imprescindível considerar a natureza e a finalidade da obrigação, a fim de definir sua eventual sujeição ao juízo
recuperacional
.

Dessa forma, somente as dívidas originadas no exercício da atividade empresarial, diretamente relacionadas à exploração da atividade econômica desenvolvida pelo empresário individual, podem integrar o rol de créditos sujeitos à recuperação judicial (§ 6º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005).

Considerar que todo e qualquer passivo contraído pela “pessoa física” do empresário individual estaria abarcada pela RJ, equivaleria a permitir a proteção de débitos pessoais, como
despesas com cartões de crédito, financiamentos de bens de uso particular ou encargos domésticos
.

Essa interpretação

descaracterizaria o objetivo do instituto, comprometeria a isonomia entre credores e incentivaria condutas de risco.

Por conseguinte, ainda que se reconheça a ficção jurídica da unidade patrimonial do empresário individual, essa realidade não permite ignorar a origem do débito assumido, tampouco legitima sua inclusão automática nos efeitos do plano de recuperação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
Rejeitado o pedido de extinção do feito em face dos devedores solidários - Executados pessoas físicas que figuraram na cédula de crédito bancário, que embasa a execução, como avalistas - Recuperação judicial também deferida às pessoas físicas, na qualidade de produtores rurais - Crédito perseguido na execução de origem que, todavia, foi garantido com o patrimônio pessoal dos avalistas -
Escrituração contábil nos livros de produtor rural não alegada, muito menos provada pelos agravantes - Autonomia da obrigação assumida com o aval que permite a execução em face do avalista, independentemente de também se encontrar em recuperação judicial - Tema Repetitivo 885 (REsp n. 1.333.349/SP) - Possibilidade de prosseguimento da execução - Juízo de origem que é competente, também, para os atos de constrição dos bens dos avalistas executados - Decisão mantida. INOVAÇÃO RECURSAL - Pedido subsidiário de suspensão do feito até final cumprimento do plano de recuperação judicial homologado que não foi formulado na origem - Supressão de instância - Recurso não conhecido nesse ponto. Nega-se provimento ao recurso, na parte em que conhecido”
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2327458-79.2023.8.26.0000, relator Sidney Braga, 24ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 16ª Vara Cível. j. 8-4-2024; publicação em 8-4-2024).

“
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial –
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do executado avalista – Pedido de recuperação judicial deferido também em relação à pessoa física executada em razão de ser produtor rural que se submete aos efeitos da recuperação judicial – Descabimento da suspensão da ação em face do avalista/coobrigado – Hipótese em que a obrigação do devedor solidário é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial
– Artigos 49, § 1º, e 59 da Lei 11.101/05 – C
rédito executado que não possui correlação com a atividade rural desenvolvida pelo executado e não foi discriminado nos documentos elencados na lei – Incidência dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005
– Decisão reformada para permitir a pesquisa via
Sisbajud
em face do produtor rural – Recurso provido”
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2330216-31.2023.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, relator Thiago de Siqueira, j. 5-6-2024, publicação em 6-6-2024).

No caso concreto, vale reforçar que a dívida objeto da execução foi contraída pela empresa A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP, e incluída em sua recuperação judicial, processada sob o n.º 0003455-41.2017.8.11.0051.

Ocorre que os fiadores Antônio Carlos
Felito
e Neide
Monfernatti

Felito
também requereram recuperação judicial própria, nos autos n.º 1000707-27.2021.8.11.0000, e o débito ora discutido sequer foi incluído na relação de credores apresentada naquele feito, conforme consignado pelo administrador judicial (id 200623631 - Pág. 1, 1º grau).

Esse dado é especialmente relevante, pois evidencia, desde logo, a ausência de demonstração de que o crédito exequendo estivesse efetivamente submetido ao juízo
recuperacional
do fiador.

Além disso,
não há nos autos prova de que a dívida contraída pela A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP tenha revertido em benefício da atividade empresarial desenvolvida pelos fiadores.
Ao contrário, conforme já mencionado, eles sequer integravam o quadro societário da empresa devedora, não sendo juridicamente admissível presumir, sem lastro probatório, que a obrigação por eles garantida estivesse vinculada à sua atividade empresária pessoal.

Portanto, não há base para concluir que o débito executado esteja sujeito à recuperação judicial do fiador, seja porque não foi incluído no respectivo procedimento
recuperacional
, seja porque não houve demonstração de nexo entre a obrigação garantida e a atividade empresarial por ele exercida.

De outro lado, a recuperação judicial deferida em favor da emitente do título, A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP, não aproveita aos seus fiadores.

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6º e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2ª Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

No caso dos autos, verifica-se, ainda, que o Banco do Brasil apresentou insurgência expressa, na Assembleia Geral de Credores, contra a cláusula do plano que previa a novação das dívidas em relação aos coobrigados, fiadores e avalistas (id 94524089 - Pág. 8, 1º grau).

Mais que isso: na própria decisão homologatória do plano de recuperação judicial houve controle de legalidade das cláusulas que previam a extinção das garantias fidejussórias e reais, bem como a novação das dívidas em relação aos fiadores, avalistas e coobrigados, tendo sido essas disposições tornadas sem efeito (id 94526595 - Pág. 12 e 14, 1º grau).

Esse aspecto afasta de modo ainda mais evidente a pretensão dos agravantes, pois demonstra que, além de inexistir submissão automática do crédito à recuperação judicial dos fiadores, tampouco se admitiu, na recuperação judicial da devedora principal, a novação da dívida em benefício dos garantidores.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA POR PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO DE RECUPERANDOS. AVALISTAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO GARANTIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial de dois avalistas, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é admissível o prosseguimento da execução contra a devedora principal e demais coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, ante a natureza do crédito e a autonomia da obrigação dos avalistas.

III. Razões de decidir

3. A emissão da cédula de crédito bancário por pessoa física não submetida à recuperação judicial e a ausência de vínculo do crédito com a atividade empresarial dos avalistas afastam a incidência dos efeitos da recuperação.

4. A obrigação do avalista é autônoma e não se sujeita automaticamente ao regime
recuperacional
, salvo prova de que o crédito garantido se vincula à atividade empresarial do garantidor.

5. O crédito executado não se vincula à atividade empresarial dos avalistas, sendo incabível sua extinção com fundamento em recuperação judicial da qual não são sujeitos.

6. Precedente específico (REsp 1.863.132/MT) já reconheceu que a execução não está sujeita à recuperação judicial dos avalistas, autorizando seu regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução contra todos os devedores e garantidores.

Tese de julgamento:

“1. O crédito lastreado em cédula de crédito bancário emitida por pessoa física não sujeita à recuperação judicial, com aval prestado por terceiros, não se submete aos efeitos do plano
recuperacional
, salvo demonstração de vínculo direto com a atividade empresarial dos avalistas.

2. A obrigação do avalista é autônoma e distinta da do devedor principal, não se submetendo automaticamente à recuperação judicial.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, art. 49, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.132/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 10.03.2020; TJMT, AI 1027546-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21.11.2024.

(N.U 0058028-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026